Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-69.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-69.2025.8.14.0025

APELANTE: ROSIMERIA DOS REIS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRENOME. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil, formulado com o objetivo de alterar a grafia de seu prenome, sob a alegação de erro material na certidão de casamento. O recurso sustenta que foram apresentados documentos comprobatórios da grafia correta, e que a sentença ignorou tais provas, conduzindo a julgamento contrário às evidências dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova inequívoca e suficiente do alegado erro material na grafia do prenome constante da certidão de casamento da autora, de forma a justificar a retificação do registro civil com base no art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de retificação de registro civil exige prova segura e inequívoca do erro material alegado, em razão da presunção de veracidade dos registros públicos, que possuem fé pública e eficácia erga omnes.

4.

A certidão de casamento originária, datada de 1985, apresenta a grafia “ROSYMERIA” e foi reproduzida de forma idêntica nos registros de nascimento dos cinco filhos da autora, o que demonstra a persistência da grafia ao longo do tempo e a ausência de qualquer iniciativa anterior de correção.

5.

O documento de identidade apresentado pela apelante, com grafia diversa, é posterior ao casamento e, portanto, não se presta como prova contemporânea ou originária capaz de comprovar erro no registro lavrado em 1985.

6.

Inexistem nos autos outros documentos públicos ou provas testemunhais de mesma época que demonstrem, de forma clara, a existência de erro material na grafia do prenome.

7.

A via adequada para eventual alteração do nome por razões de ordem pessoal, social ou afetiva é a ação própria de modificação do prenome, não se confundindo com a ação de retificação fundada em erro material.

8.

A sentença de primeiro grau se mostra alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi proferida com base na ausência de provas suficientes para afastar a presunção de veracidade do registro público impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 98.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSIMERIA DOS REIS DE SOUZA, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 109 da lei 6.015/73.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais, cuja cobrança ficará suspensa por cinco anos a partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de resistência.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do processo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, ora apelante, alega: (i) que apresentou documentos hábeis a comprovar a grafia correta de seu nome, tais como a certidão de casamento (com grafia incorreta) e documento de identidade anterior ao matrimônio (com grafia correta); (ii) que a improcedência da ação decorreu de error in judicando por parte do juízo de origem, que ignorou a documentação já acostada à inicial; (iii) que o parecer ministerial desconsiderou tais documentos e que, ao ser acolhido integralmente, conduziu à injusta improcedência; (iv) que o pedido está fundamentado em prova documental suficiente e que a retificação do registro se mostra necessária para adequar os dados ao nome correto utilizado pela apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de prenome da autora, sob o fundamento de que não restou comprovado o erro material no assento cartorário de casamento, de forma a justificar a alteração pretendida de "ROSYMERIA" para "ROSIMERIA".

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973):

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Trata-se, pois, de procedimento de jurisdição voluntária que exige a demonstração inequívoca do erro material, por meio de provas documentais robustas e/ou testemunhais, especialmente porque os registros públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No caso em apreço, a apelante argumenta que seu nome correto é “ROSIMERIA DOS REIS DE SOUZA” (com "i"), sendo que a certidão de casamento expedida recentemente apresenta a forma “ROSYMERIA” (com "y"), o que lhe tem causado constrangimentos e potencial insegurança jurídica na vida civil.

Ocorre que, conforme bem destacado no parecer ministerial (ID 30104198), a certidão de casamento originária, datada de 1985, já apresentava a grafia com a letra "Y", e tal grafia também foi reproduzida em todos os registros de nascimento de seus cinco filhos, conforme documentos constantes nos autos (ID 29412137 – fls. 11/15). Isso demonstra que a grafia atualmente contestada sempre constou dos registros oficiais, sem que houvesse qualquer iniciativa da parte interessada em corrigi-la ao longo de décadas.

Ademais, o documento de identidade apresentado pela apelante, que conteria a grafia com “i”, é posterior ao casamento, sendo, portanto, incapaz de comprovar que o erro ocorreu no registro de 1985, tampouco se presta como prova originária ou contemporânea ao assento cuja retificação ora se pleiteia. Não foram, ainda, produzidas provas testemunhais ou outros documentos públicos de mesma época capazes de demonstrar o erro cartorário alegado.

É certo que a retificação de registro civil exige prova segura e inequívoca da existência do erro material, pois está em jogo a segurança jurídica dos registros públicos, que possuem fé pública e eficácia
erga omnes
.

Dessa forma, inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção de veracidade dos documentos lavrados pelo cartório, sobretudo a certidão de casamento com mais de 40 anos de existência.

Ainda que se compreenda o desconforto da apelante, o caminho jurídico adequado para discutir eventual modificação do prenome por razões de ordem pessoal, familiar ou social, deve ser ação própria de alteração de nome — e não via ação de retificação de registro baseada em suposto erro material não comprovado.

A sentença de primeiro grau, portanto, não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que se encontram em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o parecer do Ministério Público de 2º grau, o qual opinou pelo desprovimento do recurso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2025